Tribunal: TJMT
Processo: 1001826-41.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001826-41.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (CUSTOS LEGIS), ARTEMIO DA COSTA - CPF: 605.216.789-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NEFROLITOTOMIA PERCUTÂNEA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - URGÊNCIA DEMONSTRADA - PRAZO PARA CUMPRIMENTO - RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF).

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, fixou tese de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde".

3. Comprovada a necessidade do procedimento cirúrgico por meio de documentação médica idônea e demonstrada a urgência do caso, mostra-se correta a decisão que defere a tutela de urgência para determinar a realização do procedimento.

4. O prazo de 3 (três) dias fixado para cumprimento da decisão, embora exíguo, justifica-se pela urgência do caso concreto, sendo razoável diante da gravidade da situação clínica do paciente.

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1011877-49.2025.8.11.0037, que deferiu a tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Primavera do Leste/MT providenciem, de forma solidária, em favor de
ARTEMIO DA COSTA
, a realização do procedimento cirúrgico de Nefrolitotomia Percutânea, bem como a disponibilização dos demais tratamentos e procedimentos subsequentes necessários à sua integral recuperação, no prazo máximo de 3 (três) dias.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese: (i) ausência de urgência em favor da parte autora, por se tratar de procedimento eletivo; (ii) ausência de relatório médico circunstanciado com expressa menção do quadro clínico de risco imediato; (iii) necessidade de observância do prazo administrativo de 180 dias para cirurgias eletivas, conforme Enunciado no 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ; (iv) impossibilidade de cumprimento da decisão no prazo fixado, considerando os obstáculos e dificuldades reais da Administração Pública, especialmente quanto à necessidade de procedimento licitatório.

Requer, liminarmente, a concessão da tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão, reconhecendo-se a ausência de urgência apta a justificar a concessão da tutela provisória ou, subsidiariamente, a majoração do prazo para cumprimento da obrigação para 3 (três) meses ou, no mínimo, 15 (quinze) dias úteis.

A liminar foi indeferida (ID 325714372).

O Juízo de origem prestou informações, mantendo a decisão agravada (ID 329356889).

O agravado apresentou contrarrazões (ID 334363371), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, em parecer de ID 336823354, manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à saúde é garantia fundamental prevista nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado (em sentido amplo) assegurar a todos os cidadãos, mediante políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência que determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Primavera do Leste/MT que providenciem, de forma solidária, em favor de ARTEMIO DA COSTA, a realização do procedimento cirúrgico de Nefrolitotomia Percutânea, bem como a disponibilização dos demais tratamentos e procedimentos subsequentes necessários à sua integral recuperação, no prazo máximo de 3 (três) dias.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793), fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Portanto, não há dúvida quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos para o fornecimento de tratamentos de saúde, sendo facultado ao cidadão exigir de qualquer um deles o cumprimento da obrigação.

No caso em análise, verifica-se que o agravado é portador de Calculose do Rim (CID N20.0), com diagnóstico de cálculos renais no rim direito e rim esquerdo, conforme documentação médica acostada aos autos.

Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito está evidenciada pela documentação médica que atesta a necessidade do procedimento cirúrgico de Nefrolitotomia Percutânea, bem como pelo parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT) sob ID 210851207, que se manifestou favoravelmente ao deferimento do pleito, reconhecendo a gravidade da patologia e a necessidade do procedimento.

Quanto ao perigo de dano, este se encontra demonstrado pela própria natureza da enfermidade que acomete o agravado, que lhe causa fortes dores e o expõe a elevado risco de perda da função renal, infecções urinárias e pielonefrite, conforme relatório médico.

O agravante sustenta que o procedimento é eletivo e não urgente, devendo respeitar o prazo administrativo de 180 dias, conforme Enunciado no 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ. Contudo, embora o procedimento tenha sido classificado como eletivo no sistema de regulação, o relatório médico e o parecer do NAT evidenciam a urgência do caso concreto, demonstrando que a demora na realização do procedimento pode agravar o quadro clínico do paciente.

Nesse sentido, o Enunciado no 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabelece apenas um parâmetro de razoabilidade para a espera, não impedindo que, diante da urgência do caso concreto, seja determinada a realização do procedimento em prazo inferior.

Quanto ao prazo de 3 (três) dias fixado para cumprimento da decisão, embora exíguo, justifica-se pela urgência do caso concreto, sendo razoável diante da gravidade da situação clínica do paciente.

Ademais, o Sistema Único de Saúde (SUS) dispõe de mecanismos para o atendimento de urgências e emergências, como o encaminhamento para hospitais conveniados ou a utilização do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), não sendo razoável que o paciente aguarde a realização de procedimento licitatório quando sua saúde está em risco.

Portanto, o prazo fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado à urgência do caso concreto, não havendo razão para sua dilação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026